Tribunal: STF
Processo: RE 1536620
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. BORTEZOMIBE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. RESP Nº 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. RECOMENDAÇÃO. 



    1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência nº 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 



    2. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 



    3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 



    4. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 



    5. Preenchidos os requisitos e havendo conclusão justificada do NATJUS, além de recomendação da Conitec, imperiosa a concessão do pedido de fornecimento do fármaco. 



    6. Agravo interno prejudicado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação conhecida e não provida (doc. 18, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que a União deve integrar o polo passivo de demandas voltadas à concessão de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, inclusive para possibilitar o ressarcimento entre os entes federativos.



    Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243 RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Na sequência, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, amparado no exame das provas dos autos, concluiu que o acórdão impugnado está em harmonia com a tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, conforme se verifica no seguinte trecho da decisão:



    10. O custo total do medicamento Bortezomibe para o período de 36 semanas (um frasco de 3,5 mg por aplicação semanal), foi estimado pelo NATJUS em R$ 112.711,68 (ID nº 38750989). Ao fim, o valor é menor, pois a indicação clínica reconhecida como justificada envolve o período de 32 semanas. A quantia estimada é muito inferior ao teto estipulado para a competência da Justiça Federal (210 salários-mínimos - aproximadamente R$ 296.520,00). 



    11. O medicamento é classificado como não incorporado (possui registro na ANVISA, foi recomendado pela Conitec, mas ainda não faz parte da política do SUS – ID nº 38750989, item 2.10) e, por isso, o processo deveria ser mantido no juízo em que se encontra, sem deslocamento de competência. 



    13. O acórdão nº 42310535 rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo com a União e estabeleceu que o processo deveria prosseguir regularmente perante a Justiça Estadual do Distrito Federal (ID nº 42310535). 



    14. Registre-se que esse era o único questionamento do Distrito Federal em seu recurso extraordinário: a obrigatoriedade de a União responder financeiramente pela obrigação imposta (ID nº 47281633). Não houve qualquer insurgência sobre o cabimento nem sobre as condições para o fornecimento do medicamento (Bortezomibe). 



    15. De qualquer forma, o item 4.3 da ementa do Tema 1.234 dispõe sobre a obrigatoriedade de o requerente demonstrar, com fundamento na “Medicina Baseada em Evidências”, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS [...]



    16. A Nota Técnica de ID nº 38750989 mostrou-se favoravelmente pela demanda e a discussão contida em seu teor preencheu o requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível”. Também foram observados os requisitos relacionados ao Tema 106 do STJ (itens 19 a 25 do acórdão nº 42310535). 



    17. Logo, não há divergência em relação ao entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242 (Tema 1.234). (Doc. 33, pp. 3-4).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4.Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.407.949 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.235.992 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    Ademais, ao julgar o Tema 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão quanto à competência e assentou que somente haverá alteração em relação aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, caso destes autos.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator